Tribunal: TJBA
Processo: 0185722-17.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0185722-17.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, CARLOS COLAVOLPE DE MATTOS NOGUEIRA BRITTO, GUSTAVO MOTA LEAL DE FIGUEIREDO FILHO, DANIELA DARBRA CRUZ RIOS

APELADO: EDNALVA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO MOTA LEAL DE FIGUEIREDO FILHO, CARLOS COLAVOLPE DE MATTOS NOGUEIRA BRITTO, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO OCULTO REITERADO EM COMPONENTES DO MOTOR.

ALEGAÇÃO DE OMISS
ÕES E
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ACLARATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar Apelações Cíveis em ação indenizatória, manteve a condenação das Rés à restituição do valor pago por veículo com vício de fabricação e ao pagamento de danos morais fixados em R$ 10.000,00, rejeitando o pedido de majoração indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à extensão temporal do dano e à função pedagógica da indenização; (ii) estabelecer se há contradição entre o reconhecimento da gravidade do ilícito e o valor fixado a título de danos morais; (iii) determinar se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para rediscutir o montante indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento para rediscutir o mérito da decisão proferida.

4. O acórdão recorrido examina expressamente o tempo de retenção do veículo desde 2007, considerando tal circunstância na fundamentação que reconhece o dano moral.

5. A decisão adota fundamentação suficiente e coerente ao manter o valor da indenização com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em precedentes análogos.

6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando apresenta motivo suficiente para a conclusão adotada.

7. Não há contradição interna no acórdão, pois a fundamentação é compatível com o dispositivo que mantém o montante indenizatório.

8. Os Embargos de Declaração não constituem meio hábil para a rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso.

9. Os Embargos de Declaração aviados com objetivo de prequestionar determinada matéria, para posterior interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário, não podem ser acolhidos quando ausentes omissão, contradição, obscuridade e erro material na decisão atacada. A mera interposição é suficiente para prequestionar a matéria (art. 1.025 do CPC).

10. Eventual oposição de novos Embargos de Declaração com fim protelatório poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1840754 BA 2021/0047051-4, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 20.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0185722-17.2008.8.05.0001, em que figuram como embargante EDNALVA SANTOS e, como embargadas, CODISMAN VEICULOS LTDA e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-200